Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ODILZA DA SILVA MARTINS - CPF: 870.287.351-68 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
– OBRIGATORIEDADE DE ATENDER O PACIENTE DE ACORDO COM O TRATAMENTO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – ACÓRDÃO MANTID
O
– RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –

O
julgado por
foi suficientemente esclarecedor ao salientar que,
havendo cobertura para a doença da qual a
embargada
foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento deverá ser utilizado
, o que impõe à embargante, oferecer
tratamento médico adequado à paciente, na forma prescrita pelo profissional médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto em face de
ODILZA DA SILVA MARTINS
, mantendo inalterada a decisão de origem, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento com sessões de
eletroconvulsoterapia
, em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária
.

Na ocasião, a embargante
fala da ocorrência de
omissão
do julgado, que não teria enfrentado os argumentos deduzidos acerca da inexistência de previsão contratual e normativa que a obrigue a garantir procedimento não previsto no rol da ANS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o julgado
foi suficientemente esclarecedor
ao salientar que,
havendo cobertura para a doença da qual a
embargada
foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento deverá ser utilizado
,
o que impõe à embargante, oferecer
tratamento
médico
adequado à paciente, na forma prescrita pelo profissional médico.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate - quando já devidamente superada a questão atinente à
obrigatoriedade do tratamento
- o que é defeso pela via dos
Aclaratórios
.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024